Tribunal: TJBA
Processo: 8014505-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014505-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZANGELA CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS DE SOUZA BISPO

AGRAVADO: RAIMUNDA SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. DÚVIDA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. POSSE VELHA. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, relativamente à garagem supostamente ocupada pela agravante. A recorrente sustenta erro na identificação do imóvel, exercício de posse histórica pelo genitor idoso há mais de 60 anos e existência de demandas paralelas envolvendo alegações de fraude e simulação na aquisição do bem, requerendo a reforma da decisão para indeferimento da medida possessória liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse; (ii) estabelecer se há prova inequívoca da posse anterior e do alegado esbulho possessório; e (iii) determinar se a controvérsia possessória e a condição de pessoa idosa do ocupante recomendam a preservação da situação fática até a instrução probatória exauriente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, restringindo-se à análise da legalidade da decisão interlocutória, da plausibilidade das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A documentação apresentada pelas partes revela divergência relevante quanto à identificação do imóvel litigioso, uma vez que os registros imobiliários e os extratos de IPTU indicam endereços distintos, comprometendo a comprovação segura da área objeto do alegado esbulho.

A agravada não demonstra de forma inequívoca o exercício da posse anterior sobre a garagem especificamente discutida, requisito indispensável para a concessão da tutela possessória liminar.

Os elementos constantes dos autos indicam plausibilidade na alegação de posse antiga exercida pelo genitor da agravante, idoso de 81 anos, que utiliza o imóvel para guarda de pertences e moradia há décadas.

A intervenção da agravante para abertura do portão do imóvel, a pedido do genitor, não caracteriza, em cognição sumária, ato ilícito de invasão apto a configurar esbulho possessório recente.

A existência de controvérsia sucessória e patrimonial familiar, evidenciada pelos documentos do inventário e da escritura pública juntados aos autos, recomenda cautela na concessão de medida possessória de natureza imediata.

O risco de dano mostra-se presente diante da possibilidade de desalojamento de pessoa idosa mediante cumprimento coercitivo da reintegração de posse, com potencial violação à dignidade, saúde e integridade psicofísica do ocupante.

A preservação da situação fática existente até o aprofundamento da instrução processual atende aos princípios da prudência, razoabilidade e proteção aos vulneráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014505-34.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ELIZANGELA CERQUEIRA DE OLIVEIRA
, e, como agravado,
RAIMUNDA SANTANA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, bem como
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)